Tribunal: TJDFT
Processo: 0747324-27.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL EM VEÍCULO AUTOMOTOR. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR QUANTO AOS FATOS QUE CONSTITUEM O SEU DIREITO. ART. 373 DO CPC. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condená-la a pagar ao requerente a quantia de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), a título indenização por danos materiais, bem como ao valor de R$3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. O recorrente alega, em síntese, que não estão presentes, no caso, os elementos caracterizadores da responsabilidade civil. Alega, ainda, que não existe nos autos qualquer elemento que induza à conclusão do cometimento de ato ilícito na venda de combustível, tampouco que o combustível abastecido no dia 07/09/2020 foi óleo diesel S-10. Impugna as provas apresentadas pelo autor e as condenações por danos morais e materiais. Contrarrazões apresentadas.
3. A relação jurídica travada entre as partes é de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se, assim, ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
4. O requerente, ora recorrido, atribui ao réu/recorrente, a responsabilidade pelas danificações ocorridas em seu veículo em razão de suposta falha na prestação dos serviços de abastecimento de combustível. Assim, a controvérsia a ser solucionada consiste no exame da presença dos elementos que configuram a responsabilidade civil do prestador.
5. Considerando que não cabe ao réu a produção de prova de fato negativo, isto é, de que não abasteceu o veículo do autor com combustível equivocado, aplica-se ao caso em comento as normas do art. 373 do CPC, de modo que cabe ao autor o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos do seu direito e ao réu o ônus de comprovar os fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor.
6. Nas relações de consumo, uma vez que, na forma do art. 14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor dos serviços é objetiva, a configuração da responsabilidade civil exige a presença dos elementos: conduta, dano e nexo de causalidade. Desse modo, era encargo do requerente apresentar aos autos conjunto probatório suficiente à comprovação da existência do nexo causal entre o dano ocorrido em seu veículo e alguma conduto do réu.
7. Na hipótese, o autor não se desincumbiu de seu encargo probatório. As provas anexadas aos autos pelo mesmo não atestam, sequer induzem, que os danos ocorridos em seu veículo tiveram causa em alguma falha nos serviços ofertados pelo réu. Embora afirme que o requerido tenha abastecido o seu veículo com combustível equivocado no dia 07/09/2020, a nota fiscal apresentada junto com a inicial (ID 27776624) indica que o abastecimento com óleo diesel ocorreu apenas no dia 24/09/2020, data posterior ao dia alegado na inicial. Ademais, a referida nota fiscal não identifica o consumidor, de modo que é impossível concluir que o respectivo documento se refere ao veículo do autor.
8. O requerido, por sua vez, apresentou aos autos nota fiscal acompanhada de comprovante de pagamento (ID 27776639) em que há discriminação do tipo de combustível, e quantidade que foi colocado no veículo do autor no dia 07/09/2020 e segundo o referido documento o abastecimento se deu com gasolina. Assim, é possível concluir que o réu se desincumbiu do seu ônus probatório, na medida em que era possível, ao passo que o autor se limitou a apresentar deduções sem força probatória.
9. Cabe destacar que, diante da ausência de comprovação do nexo de causalidade, a ordem de serviço das peças reparadas pelo mecânico (ID 27776646, página 23) se torna uma prova isolada, sem relação necessária com alguma conduta do réu. Ademais, como consta da inicial, eventual defeito só teria sido descoberto meses depois do ocorrido, o que afasta eventual verossimilhança das alegações autorais.
10. Pelo exposto, diante da ausência de comprovação de falha na prestação dos serviços do réu, a improcedência dos pedidos iniciais é a medida que se impõe.
11. Recurso da parte ré conhecido e provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais.
12. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários porque o recorrente venceu.
13. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.